Tribunal: STF
Processo: AI 777557
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL COMO ASSISTENTE. INADMISSÃO. ALEGADA OFENSA AOS INCS. XIII E LV DO ART. 5º E AO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo de instrumento contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Município de Jundiaí. Contratação de advogados para atuar na prestação de contas do Prefeito ao Tribunal de Contas do Estado, relativamente aos exercícios de 1997 e 1998. Ação ajuizada em face do Prefeito, da Secretária dos Negócios Jurídicos e da sociedade de advogados contratada. Ordem dos Advogados do Brasil que não pode ser admitida como assistente da sociedade de advogados. Legitimidade ativa do Ministério Público e adequação da via eleita. Desnecessidade da contratação. Ação julgada procedente pela sentença. Conduta culposa que se subsume ao art. 10 artigo 10 da Lei n° 8.429/1992. Improbidade caracterizada. Aplicação do art. 12, II, do mesmo diploma. Dever de restituição do que foi pago pelo Município. Multa civil que deve ser reduzida, afastada, por outro lado, a sanção consistente na proibição temporária de contratar com o Poder Público, imposta à sociedade de advogados. Recurso da OAB não conhecido, dada sua não admissão como assistente. Agravo retido improvido por não caracterizado o vício processual apontado pela agravante. Não conhecimento do outro agravo retido interposto pela mesma agravante, por falta de legitimidade recursal. Recursos de apelação interpostos pelos réus conhecidos, um deles apenas em parte, e parcialmente providos. Recurso adesivo parcialmente conhecido e improvido” (fl. 41, vol. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 19, vol. 7).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XIII e LV do art. 5º e o art. 133 da Constituição da República ao argumento de ser “assistente simples da Recorrente, Edgard Leite Advogados Associados” (fl. 138, vol. 4).
    Sustenta que “o art. 49, parágrafo único, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) confere à Assistente, Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo, legitimidade e interesse jurídicos para assistir advogados e sociedades de advogados que estão sendo processados – injusta e ilegalmente – porque contrataram com a Administração – Direta ou Indireta – com inexigibilidade de licitação” (fl. 138, vol. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 29-30, vol. 4).
    4. No agravo, a agravante sustenta que a “r. decisão agravada deve ser reformada, uma vez que, diversamente do que consignou, houve direta e frontal violação a dispositivos constitucionais pelo v. acórdão recorrido, destacando-se que a matéria versada no recurso extraordinário da Agravante é de interesse de todos os representados e, especialmente, daqueles registrados na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo” (fl. 14, vol. 4). 
    Argumenta que “o v. acórdão recorrido indeferiu o pedido de assistência ‘ad adjuvandum’ formulado pela ora Agravante, Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo, a fim de assistir a Sociedade de Advogados Edgard Leite Advogados Associados que contratou, com inexigibilidade de licitação, a prestação de serviços advocatícios com o Município de Jundiaí, do Estado de São Paulo, consignando a falta de ‘interesse jurídico’ necessário à assistência e, em consequência, não conhecendo da apelação interposta pela Agravante” (fl. 15, vol. 4). 
    Defende que “a Agravante, Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo, possui legitimidade e interesse jurídico para assistir advogados e sociedades de advogados que estão sendo processados – injusta e ilegalmente – porque contrataram com a Administração – Direta ou Indireta – com inexigibilidade de licitação" (fl. 15, vol. 4).
    Pede “que este Col. Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao presente agravo de instrumento, anulando-se ou reformando-se a r. decisão agravada que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, o qual deverá ser conhecido e provido para que (1) a Agravante seja admitida como Assistente ‘ad adjuvandum’ da Edgard Leite Advogados Associados, nos termos do art. 49, parágrafo único, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) – medida com a qual até mesmo o Agravado concorda (does. 03 e 09) –, dispositivo esse interpretado – necessariamente – por meio do art. 133, da Constituição Federal; (2) em consequência, seja anulado o v. acórdão recorrido, a fim de que o Eg. Tribunal ‘a quo’ aprecie sua apelação tempestivamente interposta; ou (3) conhecendo diretamente do mérito, reforme o v. acórdão recorrido decretando a improcedência da ação de improbidade administrativa, invertendo-se o ônus da sucumbência, como de direito” (fl. 25, vol. 4).
    5. Em 2.2.2015, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do RE n. 656.558/SP (e-doc. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à agravante, pelo que afasto o sobrestamento do e-doc. 3 e passo à análise do agravo de instrumento. 
    7. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça assentou não haver interesse jurídico da agravante no feito:
    “A OAB não pode ser admitida como assistente, uma vez que qualquer que seja o resultado da demanda, que, assinale-se, não versa sobre as prerrogativas do advogado, não terá ele nenhuma repercussão na esfera jurídica da entidade. Ausente o interesse jurídico a que se refere o artigo 50 do Código de Processo Civil, em consonância com o qual deve ser interpretado o artigo 49 e parágrafo único do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), a assistência não pode ser deferida. O artigo 54, II e III, do Estatuto tampouco ampara a pretensão da entidade, uma vez que a assistência não pode ser confundida com a representação de interesses a que se refere aquele inciso, e a matéria não se insere entre as previstas neste. Vale consignar, ademais, que a OAB afirma que ‘... comparece aos autos para prestar assistência à Apelante Edgard Leite Advogados Associados, a fim de garantir-lhe o direito de contratar seus serviços profissionais com o Poder Público, sobre fundamento no instituto jurídico de inexigibilidade de licitação...’ (fl. 404, penúltimo parágrafo). Na verdade, ela concentra todas as suas alegações de mérito na referida inexigibilidade de licitação. Acontece que a sentença não está fundada em entendimento contrário, ou seja, na necessidade de licitação, mas na desnecessidade da contratação, o que é muito diferente. Trata-se de circunstância que corrobora a inadmissibilidade da assistência e que, por si só, impediria o conhecimento do recurso de apelação interposto pela entidade, uma vez que ele não impugna os fundamentos da sentença, como exige o artigo 514, II, do Código de Processo Civil” (fls. 46-47, vol. 7).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Estatuto da Advocacia). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OAB. INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE. ILEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 133 DA CF. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A eventual ofensa ao art. 133 da Constituição Federal se dá, no caso, de forma indireta, por depender do prévio reexame de normas infraconstitucionais. II – A alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. III – Agravo regimental improvido” (AI n. 788.541-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 30.6.2011).
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora